Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705943-32.2021.8.07.0007 RECORRENTE: SEIVA MINERÇÃO LTDA - EPP RECORRIDA: INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. USO INDEVIDO DE GARRAFÕES DE ÁGUA. COMPROVAÇÃO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMANDO COMINATÓRIO DEVIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca entre outras finalidades conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais para antecipação dos efeitos da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento na lei processual civil e em normas regimentais. 2. A livre iniciativa e a livre concorrência são protegidas no art. 170 da CF/88, permitindo o ordenamento jurídico disputas leais de mercado. Por outro lado, são censuradas práticas ilegítimas de obtenção de vantagem, a utilização de esforços que se distanciam da ética e perseguem o desvio de clientela e empobrecimento do concorrente 3. A proteção conferida às marcas tem como seu fim maior conferir aos adquirentes de produtos ou serviços subsídios para verificarem a qualidade e a origem dos produtos ou serviços, tendo também por objetivo evitar a concorrência desleal e a prática do proveito econômico parasitário. 4. O envasamento de água de fonte desconhecida nos garrafões assinalados com marca de titularidade exclusiva da apelante, além de ocasionar danos ao dever de publicidade, pode causar lesão à saúde dos consumidores, por acreditarem estar adquirindo água de fonte da apelante, quando, na realidade, estarão adquirindo água de fonte de procedência diversa. A utilização comercial dos garrafões com marca da autora/apelante, portanto, é suficiente para acarretar confusão entre os consumidores ou concorrência desleal, configurando o uso indevido da marca registrada. 5. O prosseguimento do uso da marca pela apelada em sua atividade empresarial e a existência de identidade entre os serviços prestados pelas partes suscetíveis de confundir consumidores implicam grave prejuízo à apelante e aos consumidores, impondo à recorrida/apelada, desse modo, o dever de indenizar os danos materiais sofridos pela autora/apelante, na forma de lucros cessantes, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. 6. Segundo entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, consubstancia dano moral in re ipsa a utilização indevida de marca, de modo que, para a configuração é decorrente da simples comprovação da prática da conduta ilícita, sendo desnecessária eventual demonstração de prejuízos concretos ou comprovação de específico abalo moral. 6.1. Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. 7. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 124, inciso XIX, 130, 190 e 195, incisos III e VIII, e 244, todos da Lei 9.279/1996, assim como 373, inciso II, do CPC, ao argumento de não haver danos pela reutilização dos garrafões, prática comum no mercado de fornecimento de água e outros derivados. Entende que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais por ausência de qualquer prova capaz de demonstrar que o consumidor tenha sido confundido, ou que tenha a recorrida sofrido qualquer prejuízo. Sustenta que não há qualquer prova a indicar violação efetiva do direito de propriedade industrial pela recorrente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 170, incisos IV e V, e 173, § 4o, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da livre concorrência e à proteção ao consumidor, repisando os mesmos argumentos acima expendidos. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Eduardo Ribeiro Augusto, OAB/SP 215.290. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.464.456, Ministro Marco Buzzi, DJe de 25/10/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 124, inciso XIX, 130, 190 e 195, incisos III e VIII, e 244, todos da Lei 9.279/1996, assim como 373, inciso II, do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, pois restou assentado no acórdão vergastado: “No caso vertente, restou demonstrado que a autora/apelante possui marca registrada no INPI, como demonstra o certificado de registro de marca de Ids 40870860, pp. 1-2; 40870861; 40870862, pp; 1-2; 40870863, pp. 1-2; 40870864; 40870865, pp; 1-2; 40870866, pp. 1-2; 40870867, pp. 1-2. Nessa toada, conquanto a apelante seja, de fato, a única proprietária e exclusiva usuária da aludida marca, utilizou-se a apelada da mesma marca que a recorrente, causando evidente confusão entre os consumidores pelo uso indevido da marca. Notório que ambas as partes atuam no mesmo ramo comercial e seus produtos se referem ao mesmo segmento mercadológico, o que pode gerar confusão aos consumidores, em razão da afinidade dos produtos, fazendo-os supor que ambos provêm da mesma empresa. Dessa forma, o envasamento de água de fonte desconhecida nos garrafões assinalados com marca de titularidade exclusiva da apelante, além de ocasionar danos ao dever de publicidade, pode causar lesão à saúde dos consumidores, por acreditarem estar adquirindo água de fonte da apelante, quando, na realidade, estarão adquirindo água de fonte diversa (Ids 40870877 e 40870878). A similitude de comercialização do produto pelas partes com utilização de mesma marca em garrafões comercializados, portanto, é suficiente para acarretar confusão entre os consumidores e concorrência desleal, configurando o uso indevido da marca registrada. Nesse contexto, conforme demonstrado alhures, eventual acidente de consumo importará em responsabilidade solidária da apelante, considerando que os garrafões de água comercializados pela sociedade apelada estão gravados com a marca de titularidade da recorrente, conforme demonstram as fotos colacionadas ao Id 40870875. Comprovada, portanto, o uso indevido da marca da apelante por parte da apelada, cabe definir as consequências dele resultantes (...). Destarte, o prosseguimento do uso da marca pela apelada em sua atividade empresarial e a existência de identidade entre os serviços prestados pelas partes suscetíveis de confundir consumidores implicam grave prejuízo à apelante e aos consumidores, impondo à recorrida, desse modo, o dever de indenizar os danos materiais sofridos pela autora/apelante, na forma de lucros cessantes, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. No que tange à condenação da ré a se abster de utilizar garrafões de titularidade exclusiva da apelante, contendo as marcas registradas Indaiá, para comercializar água mineral proveniente de fonte diversa e desconhecida, o comando cominatório pleiteado de abstenção de uso é medida que se impõe, com vistas a restaurar os direitos de propriedade intelectual titularizados pela autora (...). Consubstancia dano moral in re ipsa a utilização indevida de marca, de modo que para a configuração é decorrente da simples comprovação da prática da conduta ilícita, sendo desnecessária eventual demonstração de prejuízos concretos ou comprovação de específico abalo moral” (ID 52573706). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023). Demais disso, o entendimento do órgão julgador, quanto ao dano moral, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.810.860/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. A uma, porquanto, em relação ao artigo 173, § 4o, da CF, o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, em que pese a oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Nesse sentido: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. E, a duas, porque, em relação ao artigo 170, incisos IV e V, da CF, "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo" (ARE 1397181 ED-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/1/2023). Igual teor:ARE 1475211 AgR / SP, Relator(a): Min. LUIZ FUX. 26/03/2024. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam feitas em nome do causídico Eduardo Ribeiro Augusto (OAB/SP 215.290) III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027